Tribunal: TJES
Processo: 0026586-48.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026586-48.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS CEZAR AQUINO E LELIS e outros
APELADO: ELZA GRISOSTE RIBEIRO FREITAS e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026586-48.2015.8.08.0035
APTE/APDA:
ELZA GRISOSTE RIBEIRO FREITAS
APDO/APTE:
LUIS CEZAR AQUINO E LELIS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
ELZA GRISOSTE RIBEIRO FREITAS e por LUIS CEZAR AQUINO E LELIS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 246/248-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na ação manejada pela primeira recorrente.

Sustenta o recorrente/recorrido
Luis Cezar Aquino e Lelis (fls. 252/269) que a responsabilidade pelos danos alegados pela autora é de terceiro, no caso, o condomínio, especialmente pela falta de instalação de válvula de retenção; que não lhe pode ser imputada a prática de qualquer ato ilícito e que não restou comprovado o dano material.

A apelante/apelada Elza Grisoste Ribeiro Freitas (fls. 273/286) aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que deve ser considerado, no arbitramento dos danos materiais suportados, a depreciação do imóvel; que deve ser
fixada
condenação por danos morais e aumentada a verba honorária arbitrada.

Contrarrazões, às fls. 295/317 e 321/328, pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026586-48.2015.8.08.0035
APTE/APDA:
ELZA GRISOSTE RIBEIRO FREITAS
APDO/APTE:
LUIS CEZAR AQUINO E LELIS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

DA PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Aduz a recorrente/recorrida Elza Grisoste Ribeiro Freitas, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Contudo, ao examinar os autos, constato que, muito embora seja a sentença concisa, não se mostra ausente a fundamentação necessária, logo não há que se falar em nulidade.

Sobre o tema, tem decidido o Colendo STJ:

[...]
7. Expondo-se de forma clara os motivos para a perda do cargo público, não há falar em nulidade, importando ressaltar que não se pode confundir fundamentação coesa com ausência de fundamentação. [...] (HC n. 196.242/RJ, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 17/3/2015).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas por
ELZA GRISOSTE RIBEIRO FREITAS
e por
LUIS CEZAR AQUINO E LELIS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 246/248-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na ação manejada pela primeira recorrente.

Sustenta o recorrente/recorrido
Luis Cezar Aquino e Lelis (fls. 252/269) que a responsabilidade pelos danos alegados pela autora é de terceiro, no caso, o condomínio, especialmente pela falta de instalação de válvula de retenção; que não lhe pode ser imputada a prática de qualquer ato ilícito e que não restou comprovado o dano material.

A apelante/apelada Elza Grisoste Ribeiro Freitas (fls. 273/286) sustenta que deve ser considerado, no arbitramento dos danos materiais suportados, a depreciação do imóvel; que deve ser
fixada
condenação por danos morais e aumentada a verba honorária arbitrada.

Pois bem. Ao examinar os autos, constato, de plano, ser incontroversa a existência dos danos causados no imóvel da
apelante/apelada Elza Grisoste Ribeiro Freitas
e decorrentes de vazamentos oriundos da unidade do
recorrente/recorrido
Luis Cezar Aquino e Lelis
,
valendo citar alguns trechos do laudo pericial de fls. 129/165 e 180/182:

[...] Durante a vistoria
in loco
na unidade do Requerido (apartamento 203-13), foi identificado o local onde ocorreu o rompimento da tubulação (banheiro suíte), que gerou as infiltrações na unidade da Autora (103-13). Conforme fotos acostadas aos autos, bem como o relato das partes; o vazamento ocorreu no ramal de alimentação do banheiro.

[...]

Conforme apontamentos dos danos e analisando os orçamentos dos móveis apresentados pela Autora e o orçamento de recuperação da alvenaria e teto avariados, essa perícia estima um valor total aproximado de R$ 8.644,69 (Oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para o custeio dos reparos e reposição dos itens avariados no apartamento da Autora, pela infiltração que partiu do apartamento do Requerido (conforme explanado no item 3.3 deste Laudo).

Além das referidas conclusões, o
expert
elaborou o quadro de fls. 151 que é bastante elucidativo.

No mesmo rumo, são os relatos das testemunhas arroladas às fls. 211/215, as quais afirmaram, como bem registra o MM. Juiz
a quo
, que “
o vazamento no apartamento da autora vinha do andar superior, ou seja, do apartamento do requerido
”.

Dessa maneira, ainda que o apelante/apelado
Luis Cezar Aquino e Lelis

tente imputar a causa dos referidos danos a terceiro, no caso, o condomínio, as provas demonstram que os vazamentos que deram ensejo aos prejuízos sofridos pela recorrente/recorrida
Elza Grisoste Ribeiro Freitas

foram provenientes de sua unidade imobiliária, de modo que, por se tratar de parte suscetível de utilização independente, que se sujeita a propriedade exclusiva, cabia a ele o dever de promover as manutenções e reparos necessários.

Mesmo que o citado recorrente/recorrido aduza ter feito todos os reparos visando sanar os referidos problemas, as provas dos autos são claras ao demonstrar que os mesmos persistiram e causaram danos à apelante/apelada.

Com relação à majoração da condenação por danos materiais, inerente à suposta desvalorização do imóvel da recorrente/recorrida
Elza Grisoste Ribeiro Freitas
, entendo que não merece prosperar, especialmente diante da ausência de elementos capazes de tornar patente a sua tese.

No que atine aos alegados danos morais, calha registrar que se tratam de uma ofensa aos direitos da personalidade, os quais se distinguem dos direitos de ordem patrimonial, uma vez que não possuem conteúdo econômico imediato e não se destacam da pessoa de seu titular, estando previstos no art. 5º da Constituição Federal, arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Observa-se, também, que o direito brasileiro não prefixou valores a serem pagos como indenização a título de danos morais. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que para a fixação do
quantum
indenizatório deve-se observar:

[...] o grau de culpa do ofensor, suas condições econômicas, as consequências e circunstâncias do evento danoso, o comportamento, idade e sexo da vítima, a gravidade da lesão, localização das sequelas, a permanência do sofrimento e, sobretudo, seus reflexos na readaptação do acidentado na vida social." (STJ, Terceira Turma, REsp nº318.379, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Julgado em 20/09/2001).

Na hipótese, por considerar que a ofensa ao patrimônio subjetivo
da recorrente/recorrida
Elza Grisoste Ribeiro Freitas
se deu em razão de vazamentos provenientes do apartamento do apelante/apelado
Luis Cezar Aquino e Lelis
, que transcorreu entres os anos de 2014 e 2015, chegou a danificar móveis e afetou a plena utilização do imóvel,
entendo por bem em fixar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra razoável, eis que se revela mais adequado às peculiaridades da causa.

A respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.- Condena-se ao pagamento de indenização por dano moral o responsável por apartamento de que se origina infiltração não reparada por longo tempo por desídia, provocadora de constante e intenso sofrimento psicológico ao vizinho, configurando mais do que mero transtorno ou aborrecimento. 2.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.313.641/RJ, Rel. Min.
SIDNEI BENETI
, Terceira Turma, DJe de 29/6/2012).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Elza Grisoste Ribeiro Freitas
, para fixar a condenação por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Luis Cezar Aquino e Lelis
, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios quanto a este último para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026586-48.2015.8.08.0035
APTE/APDA:
ELZA GRISOSTE RIBEIRO FREITAS
APDO/APTE:
LUIS CEZAR AQUINO E LELIS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – UNIDADE IMOBILIÁRIA – VAZAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUANTO À MANUTENÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DEPRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – DANO AO PATRIMÔNIO SUBJETIVO – QUANTUM RAZOÁVEL.

1. M
uito embora seja a sentença concisa, não se mostra ausente a fundamentação necessária, logo não há que se falar em nulidade
. Precedente. Preliminar rejeitada.

3. A
inda que o apelante/apelado
tente imputar a terceiro, no caso, o condomínio, a responsabilidade pelos danos, as provas demonstram que os vazamentos que deram ensejo aos prejuízos sofridos pela recorrente/recorrida foram provenientes de sua unidade imobiliária, de modo que, por se tratar de parte suscetível de utilização independente, que se sujeita a propriedade exclusiva, cabia a ele o dever de promover as manutenções e reparos necessários. Mesmo que o citado recorrente/recorrido aduza ter feito todos os reparos visando sanar os referidos problemas, as provas dos autos são claras ao demonstrar que os mesmos persistiram e causaram danos à apelante/apelada.

4. Não comprovado de forma patente a
suposta desvalorização do imóvel em razão dos vazamentos, não merece prosperar o pleito indenizatório
.

5. Por considerar que a ofensa ao patrimônio subjetivo
da recorrente/recorrida
se deu em razão de vazamentos provenientes do apartamento do apelante/apelado
, que transcorreu entres os anos de 2014 e 2015, chegou a danificar móveis e afetou a plena utilização do imóvel,
entendo por bem em fixar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra razoável, eis que se revela mais adequado às peculiaridades da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Elza Grisoste Ribeiro Freitas
, para fixar a condenação por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
Luis Cezar Aquino e Lelis
, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios quanto a este último para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Elza Grisoste Ribeiro Freitas, para fixar a condenação por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Luis Cezar Aquino e Lelis, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios quanto a este último para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, nos termos do voto do Relator.